Tribunal: TJES
Processo: 5001693-91.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-91.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA VASCONCELOS BATISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação visando à concessão de benefício previdenciário. O magistrado de origem reconheceu a ausência de interesse de agir, uma vez que a segurada não formulou pedido de prorrogação administrativa após a cessação do benefício de auxílio-doença (alta programada), ocorrida em dezembro de 2022, ajuizando a demanda apenas em setembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo de prorrogação de benefício por incapacidade temporária, nos casos de alta programada, configura a falta de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária (STF, Tema 350/RG).
4.
O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de data de cessação (alta programada) pressupõe o pedido de prorrogação, recurso ou reconsideração, sem os quais não se configura o interesse de agir (TNU, Tema 277).
5.
A inércia do segurado em utilizar os mecanismos de continuidade previstos no art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/1991 gera presunção de concordância com a alta médica, inexistindo lide a ser submetida ao Judiciário.
6.
O distanciamento temporal relevante entre a cessação administrativa e o ajuizamento da ação reforça a ausência de pretensão resistida contemporânea, ante a possibilidade de alteração do quadro clínico do segurado no intervalo.
7.
É constitucional a estipulação de prazo estimado para a duração do auxílio-doença, conforme os §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/1991 (STF, Tema 1.196/RG).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de pedido de prorrogação administrativa de benefício previdenciário cessado por alta programada impede a caracterização do interesse de agir. 2. A inexistência de pretensão resistida contemporânea obsta o acesso à via judicial para a concessão ou continuidade de benefício por incapacidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M
Á
RCIA VASCONCELOS BATISTA
contra a r. sentença do evento 16715829, proferida pelo douto magistrado da 1ª da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário” movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau consignou que, nas demandas que visam à concessão de benefícios previstos na Lei nº 8.213/91, é indispensável o prévio requerimento administrativo que resulte em indeferimento ou negativa de prorrogação.

Destacou que, no caso concreto, a incapacidade fora reconhecida até 06 de dezembro 2022, cabendo à autora interpor recurso administrativo ou formular pedido de prorrogação, o que não teria sido comprovado nos autos. Assim, reputando ausente o interesse de agir, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Como é cediço, no julgamento do recurso extraordinário nº 631.240/MG pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 350 da Repercussão Geral, restou pacificado que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

Tal exigência não configura cerceamento ao acesso à justiça, mas sim uma harmonização entre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a necessidade de comprovação da lide, isto é, da resistência da Administração Pública à pretensão do segurado.

A Turma Nacional de Uniformização (TNU), por sua vez, ao julgar o Tema 277 sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, solidificou o entendimento de que: "
O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo
".

Esse precedente é de suma importância para o caso em análise, pois a apelante sustenta que a mera cessação em dezembro de 2022 seria suficiente para permitir o acesso ao Judiciário em setembro de 2023. Ocorre que a legislação previdenciária, especificamente o artigo 60, § 9º, da Lei 8.213/91, faculta ao segurado que não se sente apto ao trabalho o direito de requerer a prorrogação do benefício nos quinze dias que antecedem a data final.

A inércia do segurado em utilizar os mecanismos administrativos de continuidade gera uma presunção de concordância com a alta médica. A lide, elemento indispensável para o exercício da jurisdição, só nasce no momento em que o segurado afirma sua incapacidade perante a autarquia e esta, em nova perícia, nega a prorrogação.

A apelante não apresentou qualquer comprovante de que tenha tentado prorrogar o auxílio-doença junto ao INSS. O distanciamento temporal entre a alta médica (dezembro de 2022) e o ajuizamento (setembro de 2023) reforça a inexistência de uma pretensão resistida contemporânea, uma vez que a situação clínica do segurado pode se alterar drasticamente em tal intervalo, exigindo uma nova submissão ao crivo da perícia oficial antes da intervenção judicial.

Nesta hipótese, a apelante não apresentou comprovante de que tenha tentado prorrogar o auxílio-doença junto ao INSS, sendo que o distanciamento temporal entre a alta médica (dezembro de 2022) e o ajuizamento (setembro de 2023) reforça a inexistência de uma pretensão resistida contemporânea, uma vez que a situação clínica do segurado pode se alterar drasticamente em tal intervalo, exigindo uma nova submissão ao crivo da perícia oficial antes da intervenção judicial. Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO OU DA FORMULAÇÃO DE UM NOVO REQUERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DA TNU E DO STF. PROCESSO JULGADO EXTINTO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350) firmou entendimento sobre a exigência de prévio requerimento administrativo e indeferimento pelo INSS, para fins de ajuizamento da ação na via judicial. 2.
No caso, a parte autora deixou de apresentar pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença ou de comprovar nova postulação administrativa quanto ao auxílio-acidente. 3. Não caracterizada a pretensão resistida, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, nos termos do art. 485,VI, do NCPC.
4. Apelação do INSS provida para julgar extinto o processo, sem exame do mérito. (TRF 1ª R.; AC 1022204-26.2023.4.01.9999; Nona Turma; Relª Desª Fed. Nilza Reis; DJe 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, reconhecido como repercussão geral, definiu a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Especificamente sobre o auxílio por incapacidade temporária, o STF fixou a recente tese no Tema nº 1.196: Não viola os artigos 62, caput e § 1º, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei nº 13.457/2017.
Assim, com a validação da alta programada, cabe ao beneficiário formular novo requerimento administrativo para prorrogação do benefício de auxílio-doença, não sendo a conduta do INSS de sua cessação, nesses casos, suficiente para configuração do interesse de agir, ao contrário do que ocorre com a conversão em auxílio-acidente.
Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1191, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Se o segurado não apresenta sequelas que reduzam, de forma permanente, a capacidade laboral para atividade exercida, indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente. (TJMG; APCV 5032533-03.2024.8.13.0145; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 11/03/2026; DJEMG 17/03/2026)

Cumpre notar, ainda, que o STF pacificou no julgamento do tema 1.196 das repercussões gerais que: “
Não viola os artigos 62, caput e § 1º, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017
”.

Nesse contexto, constata-se que a apelante teve seu benefício de auxílio-doença concedido e pago durante todo o período em que o INSS constatou sua incapacidade. Ao final desse período, diante da alta programada, a lei lhe conferia o direito de prorrogar o benefício mediante simples solicitação, direito este que não foi exercido. A inércia administrativa por nove meses e o posterior ajuizamento de ação visando benefício de natureza diversa (auxílio-acidente) sem prévia negativa administrativa específica configuram a ausência de pretensão resistida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor na origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.